Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. MÉRITO. DANO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MULTA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO1 – Intempestividade. Não demonstrada. A primeira ré interpôs apelação dentro do prazo legal, portanto seu recurso está tempestivo. Preliminar rejeitada.2 – Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. A fundamentação defeituosa (art. 489, § 1o. do CPC) invalida a sentença. Não obstante, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso IV, do CPC. Ausente fundamentação na sentença em relação a ponto abordado em contestação é possível a análise da questão em sede recursal pela aplicação da técnica da causa madura. Preliminar rejeitada.3 – Dano material. Embora seja obrigação do locador restituir o imóvel no estado que recebeu, nos termos do art. 23, inciso III da Lei do Inquilinato, o ônus de comprovar a ocorrência de dano é do locador, por ser tratar de fato constitutivo do seu direito. A elaboração unilateral do laudo de vistoria pelo autor, sem notificação da ré para o ato, não serve para o embasamento ao direito alegado. Indevida, portanto, a cobrança de reparação material.4 – Prestação de trato sucessivo. Nos termos do art. 323 do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. A ré não comprovou o pagamento das obrigações vincendas até a efetiva entrega do imóvel. Embora não conste pedido expresso na inicial para pagamento de aluguéis que vencerem no curso do processo, referidas obrigações devem ser incluídas na condenação até a efetiva devolução do bem, por força do art. 323 do CPC. Precedentes.5 – Multa. É possível a cumulação de multas compensatória e moratória em contrato de locação, desde que tenham fato gerador distinto. A multa moratória de 10% sobre os encargos de IPTU e condomínio tem por objeto compelir o cumprimento das referidas obrigações pelo locatário. Impossível a cumulação de tal multa com a multa compensatória pelo descumprimento do contrato, sob pena de restar caracterizado o bis in idem, vedado no ordenamento jurídico.6 – Cobrança indevida. O autor reconheceu que a ré quitou o valor do aluguel do mês de julho de 2021, portanto o valor correspondente deve ser excluído da cobrança para fins de liquidação do julgado. O reconhecimento do pagamento afasta a má-fé indispensável ao reconhecimento da dobra de que trata o art. 940 do Código Civil.7 – Recursos conhecidos e providos, em parte.
gp